Tribunal: TJSP
Processo: 2222224-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação anulatória de negócio jurídico c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Indeferimento do pedido de tutela antecipada incidental que visava a suspensão de cobranças referentes a cartão de crédito com reserva de margem consignada alegadamente não contratado – Circunstâncias dependentes de aferição contraditória – Requisitos do art. 300

Ementa:

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação anulatória de negócio jurídico c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Indeferimento do pedido de tutela antecipada incidental que visava a suspensão de cobranças referentes a cartão de crédito com reserva de margem consignada alegadamente não contratado – Circunstâncias dependentes de aferição contraditória – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Decisão mantida – Agravo improvido.